Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC no 113/2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à vedação à capitalização de juros (anatocismo) e à aplicação da SELIC de forma cumulativa com outros índices;(ii) se é cabível a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, diante da alegada violação à Súmula 121 do STF e ao art. 3o da EC no 113/2021.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigível a manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, tampouco a análise exaustiva de todas as teses apresentadas.
5. A incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida, não configura bis in idem nem anatocismo.
6. A irresignação do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando vícios que justifiquem a integração ou modificação do acórdão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão ou contradição exige a demonstração de vício efetivo na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.
Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 121; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022.